Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019825-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : GENTE SEGURADORA S.A.
Agravados : CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e COMERCIAL PAMEX LTDA ME – ME
Número do Protocolo: 1019825-95.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENTE SEGURADORA S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Lucros Cessantes” (Proc. no 1012165-24.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e COMERCIAL PAMEX LTDA ME – ME, deferiu parcialmente o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar o “bloqueio de (R$ 168.714,43) via sistema SISBAJUD (...), a ser bloqueado da conta da parte requerida, tornando a quantia indisponível” (cf. Id. no 68776279 dos autos de origem).
A agravante circunstancia que “o objeto da ação é a indenização securitária referente aos danos sofridos por um semirreboque em acidente de trânsito, (e que) a celeuma está no valor para seu reparo”, e afirma que não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela almejada pelas agravadas, primeiro porque “não há demonstração da probabilidade do direito, pois os danos no semirreboque são parciais, e o bem é passível de conserto; não há nada nos autos que comprove a perda total, que somente poderia ser atestado com um laudo pericial de engenharia que indicasse um valor de conserto superior a 75% da cotação do bem, conforme regra contratual da apólice”, não com base em “orçamentos manuscritos de uma única oficina, produzido de forma unilateral a pedido (das autoras/agravadas), provavelmente em conclui com o fim de se locupletar às custas da seguradora”; segundo, porque “não há prova alguma do perigo da demora, ou seja, que uma completa instrução processual poderia prejudicar ou abalar a atividade da autora, pois este semirreboque envolvido no acidente é apenas um dos semirreboques pertencentes à empresa, que tem uma grande frota de transportadores e saúde financeira reconhecida”, tanto é que, conforme “a íntegra da extensa apólice, (elas têm) nada mais nada menos do que 98 veículos, entre caminhões e semirreboques”;
Sustenta que, em todo caso, “se o limite de apólice é de R$ 130.000,00, o que justificaria um bloqueio do suposto ‘valor atualizado do bem’ de R$ 168.714,73?, (afinal), não responde pelo ‘valor do bem’, mas sim pelo valor da apólice, que é o limite máximo indenizável (LMI). Nestes casos, em que o valor é determinado, não é aplicável a tabela de cotação (FIPE)”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelas autoras/agravada, e determinado o “desbloqueio e/ou devolução de valores caso já efetivado pela juíza de origem”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 107813464).
É o breve relatório.
Leitura dos autos mostra que o acidente envolvendo o semirreboque ocorreu em 23.05.2020, sendo comunicado o sinistro na sequência, o que deu início ao procedimento administrativo referente à cobertura securitária (cf. Id. no 52921707 dos autos de origem); em 07.04.2021, diante do impasse a respeito do valor da indenização cabível à espécie, as autoras/seguradas ajuizaram a presente demanda, objetivando a condenação da Seguradora/ré ao pagamento de indenização securitária no valor total da apólice, em razão da perda total do veículo segurado, bem como a indenizá-las por lucros cessantes e danos morais diante da injusta negativa de cobertura contratual, sem, contudo, formularem pedido de antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 52919851 dos autos de origem); em 25.10.2021, as autoras apresentaram pedido incidental de tutela de urgência, a fim de que fosse ordenada a “penhora online – SISBAJUD, nas contas bancárias da ré, do valor de R$ 397.301,70”, correspondente ao valor atualizado da indenização exigida nos autos (cf. Id. no 68596636 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a decisão agravada nos seguintes termos:
“Analisando detidamente os autos e os novos argumentos trazidos pela parte autora, entendo restarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Conforme documentos acostados aos autos, observa-se que, de início, houve autorização da parte requerida para o reparo necessário no semirreboque e, posteriormente, as oficinas autorizadas encaminharam novo orçamento, superior ao valor do objeto, o que ocasiona a perda total do bem.
Nota-se nos autos que a parte autora encaminhou para a parte requerida solicitações para o pagamento do valor do prêmio do seguro, referente à perda total do objeto, no entanto, a requerida protelou a análise do pedido do autor sob o argumento de ser necessário nova vistoria e envio de documentos.
Pois bem. Não se mostra razoável a atitude da seguradora em exigir documentação uma vez que, conforme já informado pela autora, o valor para o reparo do bem ultrapassa o valor do objeto, caracterizando a perda total.
Desse modo, incabível, nesse momento processual, a exposição da parte autora ao excessivo prejuízo, tendo em vista que a autora de encontra impossibilitada de exercer seu ofício, diante da perda do objeto.
Por fim, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco resultado útil do processo, tendo em vista a existência de cobertura específica para o sinistro.
No entanto, importante, ainda, ressaltar a impossibilidade de quantificação, neste momento processual, do valor referente aos lucros cessantes e danos morais, não restando demonstrado nos autos a impossibilidade de pagamento dos valores após a prolação da sentença.
Desse modo, entendo cabível o bloqueio do valor de R$ 168.714,43 (cento e sessenta e oito mil setecentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), que correspondem aos valores atualizados do veículo/objeto sinistrado, conforme planilha acostada no id 52921733 e 52921737.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo autor, MEDIANTE recolhimento das despesas processuais, nos termos da TABELA B, da Lei no 11.077/2020, no prazo de 05 (cinco) dias e determino a realização de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, a ser bloqueado o valor de R$ 168.714,43 (cento e sessenta e oito mil setecentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), a ser bloqueado da conta da parte requerida, tornando a quantia indisponível.”
Como se vê das datas acima destacadas, o evento danoso que desencadeou a lide - e deixou inoperante o semirreboque - aconteceu quase 1 ano antes da data de distribuição da ação, enquanto que o pedido de tutela de urgência só veio a ser deduzido cerca de 6 meses depois do início do processo, não sendo fundado em fato novo e superveniente, mas sim nas mesmas circunstâncias já expostas na petição inicial, contando apenas com acréscimo de tópico destinado ao “periculum in mora”, onde as autoras afirmam “temer que o perigo da demora a uma prestação jurisdicional efetiva (...) se concretize provocando prejuízos à segurança financeira, (...) que tem no veículo/carreta fonte de renda com fretes e locação dos bens”.
Ocorre, porém, que o mero temor abstrato de sobrevir dano, assentado em um alto grau de abstração e premonição do porvir, certamente não serve para autorizar a concessão de medida de liminar inaudita altera pars, que constitui hipótese excepcional dentro de um sistema processual democrático, e, ao menos em análise inicial, não há nada nos autos que revele risco de iminente prejuízo grave, irremediável ou, ao menos, de dificílima reversão, ao contrário, a ausência de contemporaneidade dos fatos, seja do dano ao semirreboque, seja do (suposto) ato ilícito praticado pela Seguradora, mostra que inexiste situação de urgência agônica que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, como também denota que a falta de 1 semirreboque da ampla frota das autoras não estaria impedindo ou onerando demasiadamente a consecução de suas atividades; além disso, não vejo em que consiste o risco a autorizar especificamente a medida de bloqueio/penhora de ativos financeiros da ré/agravante, até porque não há uma linha sequer expondo a ocorrência de dilapidação ou ocultação patrimonial, ou qualquer outra medida que dificultasse futura execução da condenação judicial.
Portanto, diante da pertinência da fundamentação recursal e da demonstração satisfatória do provável êxito da pretensão da agravante, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeito da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se oa agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 9 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator